Tribunal: CARF
Processo: 10680.932965/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932965/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.046 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - PRODEMGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/06/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ (e-fls. 121/125):
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
pretenso “Pagamento Indevido/a Maior” de IRRF no valor de R$ 37.615,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932965/2009-51
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.932965/2009-51

2. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 848541506 anexado à fl. 04, exarado aos 07/10/2009,
de onde se extrai:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.”
2.1 Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP, contudo, apurou que o DARF recolhido foi integralmente utilizado na extinção
de débito declarado pelo contribuinte em DCTF, de modo que, NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada na DCOMP em análise.
3. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 20/10/2009, conforme
documento anexado à fl. 115. Irresignado, o contribuinte apresenta em 03/11/2009 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 01 a 03, onde em síntese argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
3.2 “Em maio de 2007, por questões técnicos operacionais, a PRODEMGE
recolheu em duplicidade valores referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas
no valor de R$ 37.615,12, conforme documento anexo”.
3.3 A DCTF relativa à competência do mês de maio de 2007 foi transmitida de
forma incorreta. O valor do débito apurado importa em R$ 296.916,17.
3.4 A não localização do DARF identificado no PER/DCOMP tem origem na
informação incorreta acerca do período de apuração da origem do crédito, ou seja, foi
informado 26/10/2005, sendo que na realidade a data correta seria 29/10/2005.
3.5 Por fim, requer a desconsideração do erro de preenchimento da DCTF e o
reconhecimento de inexistência de débito remanescente a pagar e a homologação da
compensação declarada.
4. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 117).
O recurso foi julgado improcedente pela DRJ (e-fls. 121/125) sob o argumento de
que as planilhas juntadas pela recorrente não estavam acompanhadas dos registros contábeis nem
dos documentos que deram origem aos dados:
13. Ainda que as planilhas/relatórios apresentados pudessem ser
extraídos da escrituração e esta pudesse fazer prova em favor do contribuinte,
para que sejam comprovadas as alegações apresentadas, os lançamentos
contábeis (não apresentados) devem estar acompanhados dos documentos que
deram origem aos fatos nele registrados. Não foram apresentados os registros
contábeis correspondentes, assim como não foram apresentados os documentos
que deram origem aos dados constantes das planilhas/relatórios anexados ao
processo.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.932965/2009-51

Assim, diante da falta dos registros contábeis que amparassem as planilhas
juntadas pela recorrente, o julgamento pela DRJ encerrou-se com o indeferimento do pedido e
não reconhecimento do crédito pretendido. O Acórdão (e-fls. 121) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Data
do
fato
gerador:
08/06/2007
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL As informações prestadas pelo sujeito passivo, até
prova em contrário, são consideradas verdadeiras, e não podem ser
desconsideradas mediante simples alegações; para que estas informações
sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Irresignado, apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 133/136), pelo qual detalha os
argumentos antes apresentados na sua manifestação de inconformidade (e-fls. 1/3), ou seja, de
que o débito de IRRF de código 0561 de Maio de 2007 foi recolhido a maior. Recolheu o valor
de R$ 334.531,29 (e-fls 38), quando deveria ter sido R$ 296.916,17.
Afirma que o erro no recolhimento deu-se em relação ao IRRF sobre as férias de
alguns funcionários.
Constatado o pagamento a maior, procedeu ao aproveitamento mediante
PER/DCOMP aqui tratada. (e-fls. 79/84).
Quanto às provas, apresenta junto ao Recurso Voluntário:
1. Anexo I com uma relação que detalha os valores em duplicidade, com
nomes de funcionários, e outros dados (e-fls. 164/166);
2. Anexo II com demonstrativos de pagamento de seus funcionários (e-fls.
167/520);
3. Anexo III com guias DARF (e-fls. 523);
4. Anexo IV - com cópia da PER/DCOMP 09890.69031.090807.1.3.04-
1212( e-fls 525/530);
5. Anexo V com cópia da DCTF retificadora (e-fls. 532/574);
6. Anexo VI com relatório relacionando lançamentos no Livro Razão com
recolhimentos via DARF (e-fls. 576) e Extrato do Razão analítico da
Conta 2.1.1.03.00002 IRRF a recolher (e-fls. 577/584);
7. Anexo VII com Extrato da DIRF no ano-calendário 2007 (e-fls. 586/592).
Por meio da resolução 1002000.093 (e-fls. 594) , de 08 de agosto de 2019, esta 2a
turma Extraordinária decidiu pelo retorno dos presentes autos para a unidade de origem da RFB,
convertendo o julgamento em diligência:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.932965/2009-51

“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para: 1.
Intimar a recorrente para apresentar o Livro Razão onde conste os lançamentos
de retenção na fonte de IR de rendimento de trabalho assalariado de maio de
2007 tratados nos presentes autos; 2. Após, deve a unidade de origem, emitir
parecer no sentido de informar se os documentos apresentados pela recorrente
dão amparo à retificação da DCTF, reduzindo o débito de IRRF de código
0561 de Maio de 2007 para R$ 296.916,17 conforme e-fls. 103 e se há, ao
final, indébito suficiente para lastrear o crédito informado no PER/DCOMP
09890.69031.090807.1.3.04-1212.”

A diligência foi cumprida (e-fls. 635) pela Delegacia Virtual especializada da 6a
Região Fiscal, tendo sido chegado às seguintes conclusões
“• o débito de IRRF, código 0561, a ser informado em DCTF no mês
maio/2007 pelo contribuinte é de valor R$ 296.916,17;
• o indébito de valor R$ 37.615,12 é suficiente para lastrear o crédito informado
no PER/DCOMP 09890.69031.090807.1.3.04-1212.”

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
O despacho decisório de e-fls. 04 não reconheceu o crédito pleiteado no
PER/DCOMP 09890.69031.090807.1.3.041212 (E-FLS. 79) pois consta nos sistema da RFB que
o débito de IRRF de código 0561, PA 31/05/2007 é de R$ 334.531,29, dados estes exatamente
coincidentes com o DARF informado no PER/DCOMP, indicando que não haveria saldo de
pagamentos que amparasse o crédito pleiteado. Defende a recorrente que o débito de IRRF seria
de R$ 296.916,17, tal como informado na DCTF retificadora (e-fls. 103).
Em que pese a DIRF de e-fls. 388 informar que a retenção de rendimentos de
trabalho assalariado ser de R$ 296.916,17 em maio de 2007, necessitávamos comprovar se os
registros contábeis também estavam de acordo com os valores retificados na DCTf e informados
na DIRF.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.932965/2009-51

A diligência executada pela RFB clarificou a questão: o valor do débito de IRRF
de maio de 2007 é e R$ R$ 296.916,17.
Quanto ao indébito, informa da autoridade fiscal que o indébito é “suficiente para
lastrear o crédito informado no PER/DCOMP 09890.69031.090807.1.3.04-1212.”Portanto,
diante da constatação da existência do pagamento a maior e da sua suficiência para extinguir as
compensações informadas na PER/DCOMP 09890.69031.090807.1.3.04-1212, voto pelo
provimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital